Tribunal: TJDFT
Processo: 0004914-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. PRAZO DO § 2o DO ARTIGO 240 DO CPC/2015. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de citação possui o condão de acarretar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, consoante prevê o artigo 485, inciso IV, do CPC/2015, especialmente quando a parte deixa transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto à indicação de novo endereço.
2. Escorreita a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15, que dispensa a intimação pessoal da parte autora, de acordo com o § 1o, que só se aplica às hipóteses do art. 485, incisos II e III.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.